Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701109-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SANTOS DOS ANJOS AGRAVADO: MARCOS ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária e determinou ao exequente indicar os meios para satisfação do crédito sob pena de arquivamento do feito. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano. O artigo 835, XII do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos sobre bens gravados com alienação fiduciária em garantia. Na origem foram realizadas diligências no SISBAJUD e INFOJUD, sem sucesso. Na pesquisa no RENAJUD consta o veículo GM Corsa Super 1999, placa CWU-8886 em nome do devedor, com gravame de alienação fiduciária (ID 124250512, processo de origem 0718112-24.2021.8.07.0016). Em pesquisa na Tabela FIPE, o valor médio do veículo é de R$ 10.629,00, enquanto que o valor executado é de R$ 2.646,97 (ID 123179123 – PAG 1). Considerando que outras diligências em busca de patrimônio em nome do executado foram infrutíferas, à primeira vista a providência requerida mostra-se útil ao credor, levando-se em conta o valor do bem e a baixa quantia executada, ainda que em caso de alienação tenha de ser observada a preferência legal. Não obstante, como medida preventiva, antes de se promover a remoção do bem convém oficiar à instituição financeira a fim de colher informações acerca de eventual saldo devedor. ANTE O EXPOSTO, concedo a liminar para deferir a penhora dos direitos aquisitivos que recaem sobre o veículo GM Corsa Super 1999, placa CWU-8886. Os atos expropriatórios e as demais diligências de registro no sistema RENAJUD e aposição de restrição de transferência de titularidade, serão promovidos pelo juiz de origem. Oficie-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 9 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito